Tribunal: CARF
Processo: 16020.000155/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16020.000155/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.246 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de maio de 2020
Recorrente
TECNOCOM SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2005
SIMPLES.
EXCLUSÃO.
REPARAÇÃO
DE
MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS. SÚMULA CARF N° 57.
A prestação de serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou
reparos em máquinas e equipamentos, bem como os serviços de usinagem,
solda, tratamento e revestimento de metais, não se equiparam a serviços
profissionais prestados por engenheiros e não impedem o ingresso ou a
permanência da pessoa jurídica no Simples Federal, consoante determinação da
Súmula CARF no 57.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16020.000155/2008-11
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.246 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16020.000155/2008-11

Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (“DRJ/RPO"), o qual será
complementado ao final:
Trata o processo, de exclusão da contribuinte acima identificada do Sistema Integrado
de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES (Federal), a partir de 01/01/2005, conforme Ato Declaratório Executivo
(ADE) DRF/Sorocaba/SP n° 1 de 19 de fevereiro de 2008 (fl. 45), considerando que a
empresa exerce atividade vedada para a opção pelo sistema, de acordo com a Lei n°
9.317, de 1996, art. 9°, inciso XIII- “assistência técnica em máquinas e instrumentação
eletrônica industrial”. Ciente da exclusão em 03/03/2008, mediante recebimento do
ADE, conforme consta no aviso de recebimento postal (fl. 46), a contribuinte apresentou
sua manifestação de inconformidade em 02/04/2008 (fls. 47/48), na qual solicitou o
cancelamento de sua exclusão do regime desde 01/01/2005, em suma, sob os seguintes
argumentos:
• Os sócios não são engenheiros. São pessoas que concluíram o ensino fundamental e
não são inscritos nem possuem registro no Conselho Regional de Engenharia e
Arquitetura (CREA).
• A atividade da empresa é de conserto em máquinas industriais, não necessitando de
pessoa especializada para fazer os reparos, basta o mínimo de conhecimento em
equipamentos eletrônicos para poder fazer o conserto do instrumento industrial, sem
ser engenheiro. A lei deixa claro que não poderá ser incluído no sistema simplificado
“qualquer outra profissão cujo exercício dependa de habilitação profissional
legalmente exigida”.
• A empresa não preenche nenhum dos requisitos de exclusão, tendo sido excluída
injustamente, prejudicando sua idoneidade, pois sempre foi cumpridora de seus
deveres, pagando os seus impostos regularmente e entregando declarações sempre no
prazo estipulado. Com isso não conseguirá expedir CND e será prejudicada para
entrar em licitação e concorrência.
Em sessão de 05/08/2009, a DRJ/RPO julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
ATIVIDADE VEDADA. A pessoa jurídica que presta serviços de manutenção em
equipamentos industriais está impedida de exercer opção pelo Simples, pela
caracterização da prestação de serviços assemelhados ao de engenharia.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Nos fundamentos do voto do relator (fls. 77 do e-processo):
Pelo exame das cópias das notas fiscais acostadas ao processo verifica-se que a
manifestante realiza prestação de serviços de manutenção em equipamentos industriais,
a qual, embora não esteja literalmente citada dentre as atividades vedadas, encontra-se
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.246 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16020.000155/2008-11

incluída na condição de atividade assemelhada à prestação de serviços de engenheiro,
conforme se observa no Ato Declaratório (Normativo) n° 04, de 22 de fevereiro de 2000
[...]
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”) no qual reitera todos os seus argumentos
anteriormente apresentados.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
21/09/2009 (fls. 81 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
16/10/2009 (fls. 82 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Não existe nos autos qualquer divergência quanto aos serviços efetivamente
prestados pelo contribuinte. Tal como consta da cláusula terceira do seu contrato social, o
contribuinte em questão desempenha a atividade de assistência técnica em máquinas e
instrumentação eletrônica e industrial.
A discordância, portanto, encontra-se em saber se a referida atividade pode ser
equiparada aos serviços prestados por profissionais de engenheiro, para fins de aplicabilidade da
vedação prevista no artigo 9o, XIII, da Lei no 9.317/1996, cuja redação segue abaixo transcrita:
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
XIII - que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor, músico,
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.246 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16020.000155/2008-11

dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, físico,
químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico, administrador,
programador, analista de sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista,
publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo exercício
dependa de habilitação profissional legalmente exigida;
E nesse aspecto o contribuinte tem razão. Não vemos como enquadrar a atividade
desempenhada pelo contribuinte nas hipóteses da referida da norma, e, mais grave ainda, não
vemos como equiparar referidas atividades àquelas desempenhas por engenheiros – como
mencionado, por exemplo, pelo Despacho que determinou a exclusão do contribuinte, no caso
em questão – ou como qualquer outra cujo exercício dependa de habilitação profissional
legalmente exigida.
O CARF possui jurisprudência consolidada no sentido de que a prestação de
serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou reparos em máquinas e equipamentos
não se equiparam a serviços profissionais prestados por engenheiros e não impedem o ingresso
ou a permanência da pessoa jurídica no Simples Federal.
Trata-se inclusive de matéria sumulada, cujo os efeitos são vinculantes, como se
observa pela redação da Súmula CARF no 57, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 57. A prestação de serviços de manutenção, assistência técnica,
instalação ou reparos em máquinas e equipamentos, bem como os serviços de usinagem,
solda, tratamento e revestimento de metais, não se equiparam a serviços profissionais
prestados por engenheiros e não impedem o ingresso ou a permanência da pessoa
jurídica no SIMPLES Federal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Veja-se também os precedentes abaixo os quais confirmam a aplicabilidade da
súmula para os serviços de manutenção, instalação ou reparos de equipamentos telefônicos:
SIMPLES.
ATIVIDADE
DE
INSTALAÇÃO
E
MANUTENÇÃO
DE
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E INFORMÁTICA. INEXISTÊNCIA DE
VEDAÇÃO À OPÇÃO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA SIMPLIFICADO. A
prestação de serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou reparos em
máquinas e equipamentos, bem como os serviços de usinagem, solda, tratamento e
revestimento de metais, não se equiparam a serviços profissionais prestados por
engenheiros e não impedem o ingresso ou a permanência da pessoa jurídica no
SIMPLES Federal. (SÚMULA CARF no 57) (Processo no 16151.000241/2006-69.
Acórdão no 1302-003.772. Sessão de 18/07/2019)
OPÇÃO.
ATIVIDADE
VEDADA.
SERVIÇO
DE
ENGENHARIA.
NÃO
CARACTERIZADO. Não caracterizado a efetiva necessidade de profissional de
engenharia legalmente habilitado no serviço prestado, não há óbice para permanência no
SIMPLES. (Processo no 15971.000629/2007-24. Acórdão no 1401-003.859. Sessão de
17/10/2019)
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.246 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16020.000155/2008-11

ADESÃO. MANUTENÇÃO. ENGENHARIA. Súmula CARF no 57: A prestação de
serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou reparos em máquinas e
equipamentos, bem como os serviços de usinagem, solda, tratamento e revestimento de
metais, não se equiparam a serviços profissionais prestados por engenheiros e não
impedem o ingresso ou a permanência da pessoa jurídica no SIMPLES Federal.
(Processo no 13052.000309/2004-78. Acórdão no 1001-000.751. Sessão de
09/08/2018)
SIMPLES. EXCLUSÃO. REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
SÚMULA CARF N° 57. A prestação de serviços de manutenção, assistência técnica,
instalação ou reparos em máquinas e equipamentos, bem como os serviços de usinagem,
solda, tratamento e revestimento de metais, não se equiparam a serviços profissionais
prestados por engenheiros e não impedem o ingresso ou a permanência da pessoa
jurídica no SIMPLES Federal. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
(Processo no 10950.001982/2005-94. Acórdão no 1803-000.813. Sessão de
28/01/2011)
SIMPLES. ATIVIDADE NÃO IMPEDIDA. CANCELAMENTO DO ADE DE
EXCLUSÃO. As informações constantes dos autos revelam que a atividade exercida
pela recorrente, de serviços de reparação e manutenção de aparelhos telefónicos, de
nenhuma forma se assemelha à atividade de engenharia ou qualquer outra profissão
dependente de regulamentação legal, e não é impeditiva ao SIMPLES. O ADE de
exclusão deve ser cancelado, reconhecendo-se o direito de permanência da empresa no
SIMPLES. (Processo no 13936.000164/2004-60. Acórdão no 303-34.641. Sessão de
16/08/2007)
SIMPLES. EXCLUSÃO. ATIVIDADE. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE
APARELHOS TELEFÔNICOS. É permitida a opção pelo SIMPLES a pessoas jurídicas
que prestem serviços de instalação e manutenção de aparelhos telefônicos, que não
configurem, por sua complexidade ou por qualquer outra circunstância, atividade
própria de engenheiro. (Processo no 15374.000599/00-93. Acórdão no 301-30.567.
Sessão de 19/03/2003)
Como se vê, a atividade de manutenção, assistência técnica, instalação ou reparos
em máquinas e equipamentos, a qual não se discute no momento, não pode ser considerada como
fator impeditivo seja para o ingresso seja para a manutenção do Simples Federal.
Por todo o exposto, voto dar provimento ao recurso voluntário do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.246 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16020.000155/2008-11

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital